Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PENA FIXADA EM 7 MESES DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE MANIFESTA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), cuja pena foi fixada em 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, após redimensionamento promovido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, que afastou o concurso formal anteriormente reconhecido e corrigiu a dosimetria da pena.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que a reincidência do paciente não seria específica e que, diante da pena inferior a quatro anos, da ausência de violência ou grave ameaça e da fixação da pena-base no mínimo legal, seria cabível a aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal.
3. O habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal possui cabimento excepcional, admitindo-se sua análise apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal capaz de justificar a intervenção da instância revisora, sob pena de indevida transformação do writ em sucedâneo recursal.
4. No caso concreto, a decisão impugnada examinou expressamente a matéria relativa ao regime inicial de cumprimento da pena e à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, consignando que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a fixação do regime semiaberto, bem como para o afastamento da substituição da pena, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.
5. Inexistindo manifesta ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica no acórdão proferido pela Turma Recursal, não se revela cabível a utilização do habeas corpus para reexame da dosimetria da pena ou da política de substituição da sanção privativa de liberdade, matérias que demandariam impugnação pela via recursal própria.
6. Ordem conhecida e denegada.